Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prova suficiente nos autos para sustentar o decreto condenatório pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766963, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.10.2023.